Tribunal: TJES
Processo: 5003252-48.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Auxílio-Doença Acidentário; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-48.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: VILMAR DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL (DIB). CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO ANTERIOR. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, fixando o termo inicial do benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio-acidente anterior (01/03/2021). A autarquia alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, defende que a DIB deve corresponder à data da realização da perícia judicial (29/11/2023).

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há nulidade na sentença por suposta ausência de fundamentação técnica para a fixação da data de início do benefício; e (ii) qual o marco temporal correto para o início da aposentadoria por invalidez (DIB) — se a data da cessação do benefício anterior ou a data da juntada do laudo pericial —, considerando que a incapacidade decorre de sequela consolidada de acidente de trabalho ocorrido em 2011.

III. Razões de Decidir

3. A adoção de entendimento jurisprudencial consolidado para a resolução da lide, ainda que contrário aos interesses da parte, não configura ausência de fundamentação (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC). O magistrado indicou expressamente as razões jurídicas e os precedentes do STJ que ampararam a fixação da DIB, rejeitando-se a preliminar de nulidade.

4. O laudo pericial, ao atestar incapacidade total e permanente decorrente de lesão antiga e consolidada, possui natureza declaratória de uma situação fática preexistente. A fixação da DIB na data do laudo, nessas circunstâncias, penalizaria o segurado pela morosidade processual e legitimaria o cancelamento indevido do benefício anterior.

5. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 576 e precedentes), quando o segurado recebia benefício por incapacidade que foi cessado indevidamente, o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser o dia seguinte à referida cessação, uma vez que a incapacidade já se fazia presente naquele momento.

IV. Dispositivo e Tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

7. Tese de julgamento: "1. Não padece de nulidade por ausência de fundamentação a sentença que, amparada em precedentes de Tribunal Superior, fixa o termo inicial de benefício previdenciário em data diversa da pleiteada pela autarquia. 2. O termo inicial da aposentadoria por invalidez, quando precedida de auxílio por incapacidade cessado, recai no dia seguinte à cessação administrativa indevida, independentemente da data de elaboração do laudo pericial, que apenas declara o estado de invalidez preexistente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 576; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de id. 17105971 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da “ação de concessão de benefício previdenciário” ajuizada em face dele por
VILMAR DA SILVA CARDOSO
, julgou procedente o pedido autoral para “condenar a autarquia previdenciária a conceder aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia seguinte do fim do benefício do auxílio-acidente, isto é 01/03/2021”.

Em suas razões recursais (id. 17105973), o INSS sustenta, em síntese, que (i) a sentença merece reforma no tocante à Data de Início do Benefício (DIB); (ii) o perito judicial constatou a incapacidade apenas na data do exame pericial, realizado em 29/11/2023, não havendo fixação de data de início de incapacidade (DII) pretérita; (iii) diante da ausência de fundamentação técnica para retroagir a data, o benefício deveria ser concedido apenas a partir da data da perícia judicial, invocando o art. 129-A da Lei nº 8.213/91 e a necessidade de fundamentação adequada.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 17105979), pugnando preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, que o laudo pericial não fixou a data de início da incapacidade no passado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003252-48.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VILMAR DA SILVA CARDOSO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de id. 17105971 proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da “ação de concessão de benefício previdenciário” ajuizada em face dele por
VILMAR DA SILVA CARDOSO
, julgou procedente o pedido autoral para “condenar a autarquia previdenciária a conceder aposentadoria por invalidez acidentária, a partir do dia seguinte do fim do benefício do auxílio-acidente, isto é 01/03/2021”.

Em suas razões recursais (id. 17105973), o INSS sustenta, em síntese, que (i) a sentença merece reforma no tocante à Data de Início do Benefício (DIB); (ii) o perito judicial constatou a incapacidade apenas na data do exame pericial, realizado em 29/11/2023, não havendo fixação de data de início de incapacidade (DII) pretérita; (iii) diante da ausência de fundamentação técnica para retroagir a data, o benefício deveria ser concedido apenas a partir da data da perícia judicial, invocando o art. 129-A da Lei nº 8.213/91 e a necessidade de fundamentação adequada.

Pois bem.

De saída, verifico que o INSS alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, que o laudo pericial não fixou a data de início da incapacidade no passado.

1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, sustentando violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489 do CPC. Pata tanto, alega que o Juízo
a quo
afastou as conclusões da perícia médica — que fixou a data da incapacidade no dia do exame (29/11/2023) — sem apresentar a devida fundamentação técnica ou científica para estabelecer a Data de Início do Benefício (DIB) retroativamente em 01/03/2021.

A preliminar não merece acolhida.

A análise da decisão recorrida revela que o Magistrado não apenas acolheu o laudo pericial para reconhecer a existência da incapacidade total e permanente, como também dedicou capítulo específico para justificar a fixação do termo inicial do benefício.

Ao contrário do alegado pelo INSS, a fixação da DIB na data da cessação do benefício anterior não decorreu de arbítrio ou falta de motivação, mas sim da aplicação direta de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Julgador transcreveu e aplicou a
ratio decidendi
de precedentes daquela Corte Superior (AgInt no REsp 2.080.867 e Súmula 576), os quais estabelecem que, havendo benefício anterior cessado, o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser o dia seguinte à cessação

Portanto, o Juiz indicou expressamente as razões jurídicas e a jurisprudência que formaram seu convencimento para afastar a data do laudo como marco inicial, cumprindo rigorosamente o disposto no art. 489, § 1º, do CPC.

Nota-se, na verdade, que a irresignação da autarquia confunde ausência de fundamentação (
error in procedendo
) com fundamentação contrária aos seus interesses (
error in judicando
). O fato de o Julgador adotar critério jurídico de fixação da DIB diverso daquele defendido pelo INSS (data do laudo) não torna a sentença nula, mas sim desafia a análise do mérito recursal, onde a questão será devidamente enfrentada.

Estando a decisão devidamente motivada, com a indicação clara das premissas fáticas (laudo pericial e cessação administrativa) e jurídicas (precedentes do STJ) que ampararam o dispositivo,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal unicamente à fixação do termo inicial (Data de Início do Benefício - DIB) da aposentadoria por invalidez acidentária concedida ao autor. A autarquia apelante pleiteia que a DIB seja fixada na data da realização da perícia judicial (29/11/2023), enquanto a sentença determinou a retroação à data seguinte à cessação do benefício anterior (01/03/2021).

Da análise detida do conjunto probatório, adianto que
não assiste razão ao apelante
. Explico.

O autor, trabalhador braçal (encarregado de montagem de andaime), sofreu acidente de trabalho em 2011, o que gerou lesões em seu ombro direito. O histórico previdenciário demonstra que ele esteve em gozo de benefícios por incapacidade em períodos pretéritos, tendo o último (NB 632.764.571-6) sido cessado administrativamente em 28/02/2021 (id. 17105940).

A perícia médica judicial foi categórica ao concluir pela incapacidade total e permanente do autor para o trabalho. Veja-se:

O periciando apresenta lesão no ombro direito, secundário à acidente do trabalho, conforme consta em CAT (Id. 8649016) estando incapacitado para funções onde sejam necessários esforços físicos. As lesões são definitivas, não havendo perspectiva de recuperação, mesmo que se submetido a novos tratamentos cirúrgicos, havendo limitação definitiva para trabalhos que dependam de força física. Como o periciado não apresenta nível de instrução suficiente para trabalhos burocráticos e apresenta idade avançada, encontra-se definitivamente
incapacitado para o trabalho, total e permanentemente, sendo sequela de acidente do trabalho
(id. 17105958).

O
expert
destaca que o autor sofreu traumatismo em 2009, foi submetido a tratamento cirúrgico e que as lesões são definitivas, sem perspectiva de recuperação. Ora, tratando-se de
sequela consolidada
de acidente antigo, é ilógico presumir que a incapacidade total surgiu apenas no dia em que o perito examinou o autor. A perícia apenas
constatou
um estado fático preexistente.

Sobre o tema a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 576, orienta que, ausente requerimento administrativo, o termo inicial é a citação. Contudo, no caso de restabelecimento ou conversão de benefício anteriormente cessado, o entendimento é de que o benefício é devido desde a data da cessação indevida, pois a incapacidade já existia naquele momento. Veja-se:

Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
.
Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Desta forma, não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois, este, nestes casos, não constitui o direito, mas apenas declara uma situação fática preexistente.

Nesse sentido, o cancelamento do benefício em 28/02/2021 mostrou-se equivocado diante da constatação judicial de que a lesão é irreversível e incapacitante. Fixar a DIB na data do laudo penalizaria o segurado pela demora na prestação jurisdicional e premiaria a Administração pelo ato de cancelamento indevido de benefício de caráter alimentar.

Por sinal, nesse sentido já manifestou esse TJES, veja-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. CESSAÇÃO DO AUXÍLO-DOENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DECOTADOS. (...) III.
O laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial para aquisição do direito ao benefício previdenciário, porquanto serve apenas para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto a existência da incapacidade para concedê-lo
. Precedentes do STJ. IV.
Considerando que o Embargado recebeu pagamento de auxílio-doença, o dia posterior a sua cessação deve ser o termo inicial para pagamento da aposentadoria por invalidez.
Precedentes do STJ V. (...)(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 023140006919, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0004736-63.2018.8.08.0024 EMBARGANTE: JOSÉ NOGUEIRA CAMPOS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ TERMO INICIAL ERRO DE PREMISSA VÍCIO SANADO RECURSO PROVIDO. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180042483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO
1.
A invalidez que acometeu o autor decorre de acidente de trabalho e que o requerido recebeu auxílio-doença acidentário (espécie 91) até 21.12.2018, quando teve seu pedido de renovação do benefício ou concessão de aposentadoria por invalidez negado.
2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo.
3.
Não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois se trata apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz.
4.
Recurso conhecido e provido. (TJES,
Apelação Cível 0003960-25.2018.8.08.0069; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Subs. LUIZ GUILHERME RISSO; Data: 19/Set/2023)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CESSADO. DATA DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez movida em face do INSS, para conceder o benefício requerido, com termo inicial (DIB) fixado em 09 de julho de 2021, data subsequente à cessação administrativa do auxílio-doença anteriormente concedido, acrescido do adicional de 25% desde 26 de setembro de 2018. O autor, ora apelante, pleiteia a fixação do termo inicial do benefício na data em que foi constatada a consolidação da incapacidade total e permanente, conforme perícia judicial: 26 de setembro de 2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, quando o segurado já percebia auxílio-doença posteriormente cessado de forma administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial dos benefícios por incapacidade deve observar ordem prioritária: (i) o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido; (ii) a data do requerimento administrativo; e, na ausência desses, (iii) a data da citação válida. 4. A perícia judicial tem valor probatório relevante, mas não vincula o julgador quanto ao termo inicial do benefício, servindo apenas como meio de constatação da existência e do grau da incapacidade, conforme precedentes do STJ (REsp 1.559.324/SP). 5. O laudo pericial que atesta a data da consolidação da incapacidade permanente não constitui, por si só, marco apto a fixar a Data de Início do Benefício (DIB), pois não substitui o marco legal previsto para tanto. 6. No caso concreto, o autor recebeu auxílio-doença de 11/10/2018 a 08/07/2021, e a aposentadoria por invalidez foi corretamente fixada com início no dia seguinte à cessação do auxílio anterior, conforme entendimento pacificado do STJ e do TJES.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O termo inicial da aposentadoria por invalidez, quando antecedido por auxílio-doença cessado administrativamente, deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício anterior, salvo prévio requerimento administrativo ou ausência total destes marcos. 2. A perícia judicial é meio de prova relevante, mas não constitui, isoladamente, parâmetro para fixação do termo inicial do benefício por incapacidade.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.559.324/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.12.2018, DJe 04.02.2019; TJES, Apelação Cível 5000623-98.2022.8.08.0069, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível 0003960-25.2018.8.08.0069, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 19.09.2023. (TJES, Apelação Cível 5003571-27.2021.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 28/Ago/2025)

Feitas essas considerações, correta a sentença ao fixar a DIB em
01/03/2021
, dia seguinte à cessação do auxílio-doença NB 632.764.571-6. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)